Tribunal: TJPA
Processo: 0035532-87.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10254 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0035532-87.2013.8.14.0301
APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MARIA HAIDEE PEREIRA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. DEMANDA AJUIZADA CONTRA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA. RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM. ILEGITIMIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CUMULAÇÃO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. VANTAGENS PECUNIÁRIAS COM IDÊNTICO FUNDAMENTO. DESCABIMENTO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA. DECISÃO UNÂNIME

1.

Do apelo do Município de Belém – Ilegitimidade recursal.

1.1. Na origem, o feito trata de obrigação de fazer contra o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém – IPAMB, e o interesse em recorrer deve estar adstrito ao binômio necessidade/utilidade. Nesse passo, devem ser sopesados o prejuízo que a decisão pode causar à parte, bem como a necessidade da intervenção judicial como forma de colocar o postulante em situação mais vantajosa do que aquela inicialmente alcançada com a decisão, o que não é o caso do Município de Belém, motivo pelo qual deve ser declarada a sua ilegitimidade recursal.

2. Mérito.

2. 1. Não é acumulável a percepção de Adicional por Tempo de Serviço e Progressão Funcional por Antiguidade, visto que se tratam de vantagens pecuniárias que possuem o mesmo fundamento, qual seja, remunerar o servidor pelo tempo de serviço. Precedentes do STF.

2.2. No caso em questão, a controvérsia meritória reside na ausência de reflexo financeiro referente à progressão funcional horizontal em favor da sentenciada/autora na referência 11, com supedâneo na Lei Municipal 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreiras do Município de Belém.

2.3. Da análise do acervo probatório, vislumbra-se que a sentenciada/autora percebe em seus proventos de aposentadoria a vantagem pecuniária denominada Adicional por Tempo de Serviço, parcela esta que se encontra prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém.

2.4. Assim, verifica-se que ambas as gratificações, Progressão por Antiguidade e Adicional por Tempo de Serviço previstos nas Leis Municipais nºs 7.507/91 e 7.502/90, respectivamente, remuneram o servidor tomando como fato gerador o tempo de serviço. Nesse ponto, impende salientar que a Constituição da República/88 proíbe a cumulação de gratificações com o mesmo fundamento. Inteligência do artigo 37, XIV da Constituição da República. Precedente do STF.

3. Recurso do Município de Belém não conhecido por ilegitimidade recursal. Em remessa necessária, sentença totalmente modificada, para julgar o pedido improcedente. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de apelação interposto e conhecer a remessa necessária e modificar os termos da sentença, julgando o pleito improcedente, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 (dezoito) aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de maio de 2020..

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente),Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)

Belém, PA, 26 de abril de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, proc. nº
0035532-87.2013.8.14.0301, ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DE BELÉM/IPAMB, julgou procedente o pedido.

A inicial constante no id. 2210020, págs. 04/16, historia que a sentenciada/autora é servidora efetiva do Município de Belém e ocupante do cargo de Professor PMBAECP-051.3. Diz que, através da Lei Municipal nº 7.507/1991, criou-se o Plano de Cargos de Carreiras do Quadro de Pessoal do funcionalismo municipal, sendo ela enquadrada inicialmente na referência 06 da carreira do magistério, conforme o Decreto nº 22.730/91 e, posteriormente, posicionada na referência 10 da mesma carreira, em confluência com o Decreto nº 23.744/92.

Afirma, ainda, a exordial, que a normativa mencionada instituiu a progressão por antiguidade da forma automática, sendo que a cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício, o servidor progride uma referência com o reflexo financeiro de 5% (cinco) por cento incidentes sobre o salário base.

Diz a peça vestibular que a autora foi aposentada no cargo de Professor, na referência 10, cujo ato se materializou pela Portaria nº 1.622/95-GABS/1995. Todavia, alude a inicial que não foi observado tempo de serviço que a requerente possuía à época da aposentadoria, dado que teria que passar para inatividade na referência 11.

Diante disso, requereu a autora, em 25.11.2011, a revisão de seus proventos de aposentadoria, por intermédio do requerimento nº 59.460/2011/SEMAD.

Ao analisar o pedido, o Núcleo Setorial de Assuntos Jurídicos da Secretaria Municipal de Administração opinou pelo direito dela à revisão dos proventos e concessão da progressão por antiguidade. Diante da manifestação, sobreveio o Decreto nº 72.331/2012/PMB, o qual promoveu a autora da referência 10 para a 11, a contar de 25.06.1994.

Alude a suplicante que, apesar do reconhecimento do direito, não houve reflexos financeiros em seus proventos de aposentadoria, conforme faz prova os contracheques colacionados do interstício de 2005 a 2013.

Sustentou, ainda, a requerente o direito à progressão com supedâneo na Lei Municipal nº 7.507/1991 e nos Decretos de promoção e, por fim, a procedência do pedido com vista a compelir a autarquia previdenciária a incorporar em seus proventos de aposentadoria a remuneração concernente à referência 11 a partir do momento que deveria ter havido a promoção, respeitada a regra da prescrição contra a Fazenda Pública e com a correção do valor em conformidade com os consectários legais.

Devidamente citado, o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém não apresentou contestação no prazo legal, conforme certificado no id.
2210022, pág. 05.

Proferida a sentença (id.
2210025, págs. 01/07)
, o juízo de origem julgou procedente o pedido e compeliu o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém/IPAMB a promover a progressão funcional na carreira da autora na referência 11, com os reflexos remuneratórios e condenou o réu ao pagamento dos valores retroativos, respeitado o quinquídio legal anterior ao ajuizamento da ação.

O Município de Belém interpôs apelação (id.
2210026, págs. 01/09) em que, após breve explanação dos fatos, argumentou fundamentos a respeito da prejudicial da prescrição quinquenal prevista no Decreto nº 20.910. Aduz que o fato gerador da violação do direito reclamado ocorreu há mais de 5 (cinco) anos, de modo que se mostra imperioso o reconhecimento da prefacial arguida.

No mérito, afirma que a norma acerca da progressão funcional depende regulamentação e que a procedência do pedido importa em violação ao princípio da separação de Poderes. Expõe que os efeitos financeiros da progressão funcional se encontram pendentes de atos do Executivo, porquanto constitui norma de eficácia contida.

Cita precedentes que entende serem favoráveis a tese exposta.

Argumenta, ainda, no sentido de que o servidor público municipal já usufrui do pagamento de gratificação pelo tempo em que ocupa o cargo, na medida em que recebe triênio, o que importa em um acréscimo de 5% (cinco) por cento da sua remuneração. Frisa que, em existindo o pagamento regular de tempo de serviço, não há razão para se efetuar nova vantagem ao servido com base no mesmo critério, sob pena de infringência ao artigo 37, XIV, da Constituição da República e precedentes jurisprudenciais que cita.

Postula o conhecimento do recurso e, por fim, o seu total provimento com vistas a reforma da decisão recorrida e a improcedência do pedido nos termos que expõe.

Não houve contrarrazões, conforme certidão constante do id. 2210027, pág. 03.

Distribuído os autos à minha relatoria, recebi o recurso no duplo efeito no id. 2245394, pág. 01.

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer consignado no id. 2261792, págs. 01/03, deixou de se manifestar no feito por não vislumbrar nenhuma das hipóteses do artigo 178 do CPC.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária por se tratar de sentença condenatória ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, na forma da Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

DO APELO DO MUNICÍPIO DE BELÉM – ILEGITMIDADE RECURSAL.

Em análise ao recurso interposto, observo que não há respaldo jurídico para o conhecimento do recurso interposto pelo Município de Belém, haja vista que o Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém/IPAMB se apresenta como uma autarquia ligada à Administração Indireta do Município de Belém, possuindo, diante disso, personalidade jurídica de direito público, assim como autonomia administrativa e financeira, conforme previsto no art. 2º da Lei Municipal nº 8.466/2005, que dispõe sobre a reestruturação do IPAMB, do que decorre que tem independência jurídica para litigar em juízo.

O dispositivo antes mencionado possui a seguinte redação:

Art. 2º - O Instituto de Previdência e Assistência do município de Belém – IPAMB, goza de personalidade jurídica de direito público, natureza autárquica e autonomia administrativa e financeira.

Ademais, tem-se que, na origem, o feito trata de obrigação de fazer contra o referido Instituto, e o interesse em recorrer deve estar adstrito ao binômio necessidade/utilidade. Nesse caso, devem ser sopesados o prejuízo que a decisão pode causar à parte, bem como a necessidade da intervenção judicial como forma de colocar o postulante em situação mais vantajosa do que aquela inicialmente alcançada com a decisão, o que não é o caso do Município de Belém, motivo pelo qual deve ser declarada a sua ilegitimidade recursal.

Em sendo assim, não conheço do recurso ante a manifesta ilegitimidade do ente apelante, razão pela qual passo a apreciar a controvérsia meritória debatida nos autos sob a ótica da remessa necessária.

MÉRITO.

Com a ação intentada, postulou a sentenciada/apelada a condenação do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém/IPAMB a proceder a incorporação em sua aposentadoria do valor pecuniário da referência 11 a que alude possuir direito, bem como o pagamento dos valores pretéritos que não foram pagos, respeitando-se a regra de prescrição aplicável à Fazenda Pública.

No caso em questão, a controvérsia meritória reside acerca da ausência de reflexo financeiro referente à progressão funcional horizontal em favor da sentenciada/autora na referência 11, com supedâneo na Lei Municipal 7.507/91, que dispõe sobre o Plano de Carreiras do Município de Belém, cujos artigos 12 e 19 assim enunciam, “
verbis
”:

Art. 12. A Progressão Funcional por antigüidade far-se-á pela elevação do funcionário à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém.

Parágrafo único. O tempo de efetivo exercício que não tiver completado o interstício de cinco (5) anos, será computado para a primeira Progressão Funcional que ocorrer depois do enquadramento.

Art. l9. A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.

Pela leitura dos dispositivos mencionados, conclui-se que a progressão funcional por antiguidade é condicionada ao requisito temporal e, após o seu preenchimento, o servidor possui direito subjetivo ao acréscimo de 5% (cinco) sobre sua remuneração, de modo que a referida norma possui aplicabilidade direta, imediata e plena enquanto não materializado o fator de restrição.

Todavia, analisando o acervo probatório, vislumbra-se que a sentenciada/autora percebeu na sua remuneração, bem como incorporou para efeitos de aposentadoria, a vantagem pecuniária denominada Adicional de Tempo de Serviço, conforme demonstra o id. 2210020, pág. 28, parcela esta que se encontra prevista no Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, Lei nº 7.502/90, que sem seu artigo 80 assim dispõe:

Art. 80. O adicional por tempo de serviço será devido por triênio de efetivo exercício, até o máximo de doze.

Desse modo, verifica-se que ambas as gratificações, Progressão por Antiguidade e Adicional por Tempo de Serviço previstos nas Leis Municipais nºs 7.507/91 e 7.502/90, respectivamente, remuneram o servidor tomando como fato gerador o tempo de serviço. Nesse ponto, impende salientar que a Constituição da República/88 proíbe a cumulação de gratificações com o mesmo fundamento, vedação essa incursa no seu artigo 37, XIV,
“in verbis”:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XIV - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores;

Assim, sendo adicionais ou gratificações espécies do gênero acréscimo pecuniário, o constituinte criou por este dispositivo a vedação referida.

A propósito, os seguintes precedentes:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO ADICIONAL BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(STF, RE 603304 AgR, Relator(a):

Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 24/08/2010, DJe-179 DIVULG 23-09-2010 PUBLIC 24-09-2010 EMENT VOL-02416-07 PP-01381)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO.

I - A jurisprudência da Corte é no sentido de que não são acumuláveis o adicional bienal e o adicional por tempo de serviço, visto que são acréscimos pecuniários com idêntico fundamento. Precedentes.

II - A questão de mérito foi decidida conforme o recurso extraordinário interposto pela União, ora agravada, não podendo a matéria ser inovada em agravo regimental. III - Agravo regimental improvido.

(RE 587123 AgR, Relator(a):

Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19/05/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-10 PP-02140)

Nesse diapasão, constatado que a sentenciada/autora já aufere o Adicional por Tempo de Serviço em sua aposentadoria, revela-se incabível a concessão da progressão funcional por antiguidade pretendida na presente demanda, sob pena de violação à nossa Carta Política, conforme fundamentação supra.

À vista do exposto, NÃO CONHEÇO o recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, ante a sua ilegitimidade recursal.

Em remessa necessária, MODIFICO a sentença integralmente para julgar improcedente o pedido.

É como o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 29/05/2020